Tribunal: TJMT
Processo: 0000109-56.2019.8.11.0037
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000109-56.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALEX NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 045.551.381-39 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), INGRID FERREIRA RODRIGUES ROMAO - CPF: 059.834.811-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – INDENIZAÇÃO DETERMINADA SEM CONTRADITÓRIO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E AFASTAMENTO DE INDENIZAÇÃO – LESÃO CONSTATADA NO LAUDO DE EXAME DE CORPO E DELITO CORPORAL - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA - PREVALÊNCIA – MEIO IDÔNEO PARA CONDENAÇÃO - JULGADO DO TJMT – DECLARAÇÃO DA POLICIAL CIVIL – SUFICIENTE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO – JULGADO DO TJDFT – PREMISSA DO TJMT - VALOR DA INDENIZAÇÃO CIVIL – DESPROPORCIONALIDADE – APELANTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA - REDUÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO.

No ambiente doméstico, a palavra da vítima deve prevalecer, notadamente quando coerentes às circunstâncias que cercaram a infração penal, a compreender meio idôneo para justificar a condenação (TJMT, AP nº 128857/2017 - 11.4.2018; AP nº 29041/2018 - 4.9.2018).

Nos crimes de violência doméstica que, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito e pelos depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência.”
(AP N.U 0006189-21.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 11.12.2020).

O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, “
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (AgRg no REsp 1688156/MS; REsp nº1675874/MS; REsp nº 1643051/MS).

“
Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe
” (TJMT, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – 17.12.2019).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 000109-56.2019.8.11.0037- COMARCA
DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE(S): ALEX NASCIMENTO DOS SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por ALEX NASCIMENTO DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (PJE 1º N.U 0000109-56.2019.8.11.0037), que o condenou por lesão corporal no ambiente doméstico a 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, bem como o pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais causados à vitima – art. 129, § 9º do CP

c/c a Lei nº 11.340/2006 – (ID

119817560).

O apelante sustenta que: 1) inexistem provas suficientes para condenação; 2) o valor da indenização foi fixado sem
“contraditório e ampla defesa
”.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, afastada a reparação civil (ID 136425928).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PRIMAVERA DO LESTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 136425932).

A i. 2ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – Artigo 129, § 9º, do Código Penal – Irresignação Defensiva – 1. Pretendida absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – elementos de prova que demonstram a materialidade e autoria delitiva – Palavras da vítima e laudo pericial compatíveis e em harmonia com o depoimento da policial que participou da ocorrência – 2. Pleiteado o afastamento do valor fixado para a reparação de danos, advindos da conduta do apelante em face da vítima – Inviabilidade – Pedido expresso do Ministério Público na denúncia e em alegações finais – Oportunidade de contraditório – Quantum fixado se mostra adequado as peculiaridades do caso concreto – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 137209698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] que entre 20.03.2018 e 25.03.2018, em horários não determinados, em residência particular, localizada na Rua Camburiu, n. 05, bairro Santa Clara, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, ALEX NASCIMENTO DOS SANTOS, ofendeu a integridade física de sua convivente INGRID FERREIRA RODRIGUES ROMÃO [...]

Forte na reforma do Código de Processo Penal, que inovou no inciso IV, do artigo 387, da referida Lei de Ritos, assentando que a s sentença condenatória deverá fixar um “valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”, o Ministério Público, visando tornar certa a obrigação de indenizar, direito a ser reconhecido através da vindoura sentença penal acusatória, como efeito secundário da medida, requer seja arbitrado valor a título de reparação do dano sofrido pela vítima, vem como a título de dano moral difuso [...]

Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia ALEX NASCIMENTO DOS SANTOS como incurso no artigo 129 § 9º c/c o artigo 71, ambos do Código Penal, com a observância da Lei Federal n. 11.340/2.006, devendo ser ele citado, processado e, ao final – liquidada a prova e apurados os crime -, condenado com a cláusula do devido processo legal inclusive com fixação de valor a título de reparação de danos à vitima e à coletividade (art. 387, IV, do CPP), ouvindo-se na fase de instrução criminal a pessoa retrocitada”
(Nayara Roman Mariano Scolfaro, promotora de Justiça – ID 136425896).

O Juízo singular condenou o apelante e fixou indenização à vítima, nos seguintes termos:

“Tomadas tais considerações acima e considerando os prejuízos sofridos pela mesma, entendo como valor mínimo para a reparação a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que a fixo de forma definitiva [...]

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória deduzida na denúncia, por consequência CONDENO, o réu ALEX NASCIMENTO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, taxista, nascido em 24/08/1991, natural de Dourados/MS, portador da cédula de identidade RG n. 1898011 SEJUSP/MT e inscrito no CPF sob n. 045.551.381-39, filho de Maria de Fátima do Nascimento Silva e Norivaldo dos Santos, como incurso nas penas do artigo 129, §9º, ambos do Código Penal, cuja pena passo a dosar e individualizar [...]

Assim, considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que não lhe são desfavoráveis, entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, pode e dever ser fixada no mínimo previsto e, portanto, fixo-a em 03 (três) meses de detenção [...]

CONDENO nos termos da fundamentação acima o réu ao pagamento de reparação de danos na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que a fixo de forma definitiva”
(Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – ID 136425924).

Pois bem.

A materialidade está comprovada no Laudo de Exame de Lesão Corporal (ID 136425898) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 136425898), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial, foi ouvida a vítima Ingrid Ferreira Rodrigues Romão (ID 136425898) e interrogado o apelante (ID

136425898).

Em Juízo, colheram-se as declarações da escrivã da Polícia Civil Maria dos Anjos Fomes Barbosa (Relatório de Mídias – ID 136425922), a vítima não foi encontrada para prestar declarações, sendo decretada a revelia do apelante por não ter comparecido na audiência de instrução e julgamento, apesar de intimado.

Dito isso, vejamos.

As lesões corporais constatadas pelo Laudo de Exame de Corpo e Delito (ID 136425898 - fls. 26/27) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões
(ID 136425898)
[
“equimose em região Infra-orbitrária esquerda, equimose em região labial direita inferior, equimose em região do terço inferior do antebraço direito anterior, equimose em face anterior do joelho direito e esquerdo e equimose em terço médio da coxa esquerda anterior”
]

coincidem com as declarações da vítima, na fase policial (ID

136425898), no sentido de que foi agredida pelo apelante [tapas no rosto, puxões de cabelo, empurrões e apertos no braço].

No ambiente familiar, a palavra da vítima deve prevalecer, notadamente quando coerentes às circunstâncias que cercaram a infração penal, a compreender meio idôneo para justificar a condenação (TJMT, AP nº 128857/2017 - Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza - 11.4.2018; AP nº 29041/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 4.9.2018).

A narrativa da vítima foi confirmada pela declaração, em Juízo, da escrivã de polícia [Maria dos Anjos Fomes Barbosa], que lavrou o Boletim de Ocorrência, a qual afirmou com clareza que ela “
estava machucada e tinha sido agredida pelo companheiro
”.

Com efeito, a declaração da vítima, harmônica e coerente, e depoimento de testemunha policial, corroborados por laudo pericial, são suficientes para fundamentar a condenação
.

Em situação semelhante, decidiu esse e. Tribunal:

“Nos crimes de violência doméstica que, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito e pelos depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência.”
(AP N.U 0006189-21.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 11.12.2020).

Logo, a condenação por lesão corporal deve ser preservada.

Quanto à reparação civil,
o órgão do Ministério Público formulou pedido de indenização, tanto na inicial acusatória (ID 136425896), como nas alegações finais (Relatório de Mídias - ID 136425922).

Anote-se que o c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, “
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(AgRg no REsp 1688156/MS - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 15.6.2018; REsp nº1675874/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018; REsp nº 1643051/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018).

Logo, não se identifica a alegada ofensa ao contraditório.

Todavia, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização, mostra-se desproporcional ao se considerar que o apelante, em interrogatório policial, declarou ser taxista, possuir apenas ensino fundamental e ter renda de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), além de ser assistido pela Defensoria Pública, de modo que o pagamento da reparação cível poderia acarretar prejuízo no sustento próprio e/ou de sua família.

Com efeito, “
verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe
” (TJMT, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – 17.12.2019).

Portanto, o
quantum
indenizatório deve ser reduzido para 1 (um) salário mínimo R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais).

Com essas considerações, recurso
conhecido e PROVIDO PARCIALMENTE
para reduzir a indenização para
R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais) pelos danos causados à vítima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022